Tribunal: STF
Processo: ARE 939148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. SERVIÇO DE TERMINAL RODOVIÁRIO.



    1. A referibilidade, em concreto, do serviço público prestado pela estatalidade ao contribuinte de modo a ensejar a cobrança de taxa é matéria de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.